Tribunal: TJMT
Processo: 1008794-74.2018.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008794-74.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JACQUELINE PINTO DANTAS - CPF: 039.101.581-88 (EMBARGANTE), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PAES - CPF: 278.183.498-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração n
1008794-74.2018.8.11.0003 – Rondonópolis.
Embargante:
Jacqueline Pinto Dantas.

Embargada:
Unimed Federação do Estado de Mato Grosso.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
ÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO MORAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – GRAVIDEZ DE RISCO - DEMORA NO ATENDIMENTO
- NÃO DEMONSTRADO –– OMISSÃO - INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO – REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausente o vicio da omissão no acórdão embargado, devem os embargos serem rejeitados, porquanto, não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n.
1008794-74.2018.8.11.0003 – Rondonópolis.
Embargante:
Jacqueline Pinto Dantas.

Embargada:
Unimed Federação do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jaqueline Pinto Dias
,

em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, no Recurso de Apelação n. 1008794-74.2018.8.11.0003, que negou provimento ao apelo interposto pela parte autora, ora embargante, no qual se objetivava a condenação da operadora de saúde ao ressarcimento dos prejuízos decorrente da falha na prestação de serviço, consistente na demora na liberação da internação da autora, diagnosticada com DHEG – Doença Hipertensiva Específica da Gravidez.

Aponta a existência de omissão no acórdão embargado quanto à prova testemunhal produzida, que corrobora que a situação da autora demandava atendimento rápido, além de uso de medicação imediata.

Diz que o ponto relevante suscitado no apelo foi a falta de medicamento que não foi ministrado pela embargada, em razão da gravidade do quadro apresentado pela autora que demandava a necessidade de internação em caráter de urgência, o que não ocorreu junto à Unimed.

Segue, esclarecendo que
o procedimento necessário (internação e medicamento) não foi viabilizado junto ao pronto atendimento da embargada (Unimed) em tempo hábil, motivando a embargante a deixar o local e se dirigir a outro nosocômio, onde foi prontamente atendida e medicada.

Postula pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos a fim de que sejam saneadas as omissões assinaladas.

Decorreu o prazo sem contrarrazões pela embargada (Id n. 141333716)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração n.
1008794-74.2018.8.11.0003 – Rondonópolis.
Embargante:
Jacqueline Pinto Dantas.

Embargada:
Unimed Federação do Estado de Mato Grosso.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado quanto
à prova testemunhal produzida, que corrobora que a situação da autora demandava atendimento rápido pela operadora de saúde, em razão da gravidade do quadro, além de uso de medicação imediata.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”.

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

No caso em pauta, inexiste o apontado vício, pois, o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos impugnados pelas partes no processo, pontuando as razões de decidir pelas quais deixou de acolher a pretensão recursal.

No ponto, o voto condutor afastou a alegada falha na prestação de serviço pela operadora do plano de saúde, por não verificar dos elementos constantes nos autos, inclusive da prova testemunhal, qualquer conduta omissiva na prestação do atendimento à autora, concluindo que: “
Desta feita, ao que se evidencia não houve negativa de atendimento, bem como de internação, mas atraso tolerável, o que não é o bastante, a alicerçar um pedido condenatório, baseado na má prestação do serviço”
.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos opostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022